Tribunal: STF
Processo: HC 205999
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
(PETIÇÕES NS. 88.261/2021 e 88.262/2021)
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO JURÍDICO VÁLIDO. INDEFERIMENTO. 
Relatório
    1. Em 12.9.2021, às 23.56.38 hrs., André Viana de Oliveira, impetrante deste habeas corpus, com requerimento de medida liminar, em benefício de Marcos Tolentino da Silva, contra ato do Presidente de Comissão Parlamentar de Inquérito, Senador Omar Aziz, e dos membros desse digno órgão, apresenta a Petição n. 88.261/2021. Afirma que, “após a derradeira manifestação do impetrante nos presentes autos, a "CPI da Pandemia" emitiu, em 03 de setembro, novo requerimento para convocar o paciente a prestar depoimento, na condição de testemunha, perante o Colegiado, às 9h30min do dia 14 de setembro 2021, no Plenário nº 3 da Ala Senador Alexandre Costa, Anexo II do Senado Federal.
    Ato contínuo, foi ajuizada perante a Justiça Federal solicitação de intimação e medidas cautelares penais em desfavor do paciente, visando primordialmente sua condução coercitiva ao depoimento agendado para o dia 14 de setembro próximo, em razão de previamente ter sido configurada a situação de “testemunha ausente” e de alegada má-fé. A ação está conclusa ao juiz da causa” (fl. 1, e-doc. 35). 
    Alega que “diante dos fatos novos configurados, o impetrante, receoso em ver o paciente constrangido em sua liberdade de locomoção caso não compareça espontaneamente à “CPI da Pandemia”, ou, comparecendo, impedido de exercer o seu inequívoco direito ao silêncio, corolário do direito à não autoincriminação, ou ainda, permanecendo em silêncio, ver-se hostilizado publicamente, mediante ataques e perguntas ofensivas relacionadas à sua pessoa e aos fatos supostamente atribuídos à sua responsabilidade, como tem sido habitual no âmbito da Comissão, renova seu apelo perante este e. Supremo Tribunal Federal” (fl. 2, e-doc. 35). 
    Assevera que “das declarações da CPI a respeito do paciente demonstra que o mesmo é pessoa investigada pela Comissão, e não mera testemunha” (fl. 3, e-doc. 35).
    Sustenta que “o único motivo apresentado pela CPI para a convocação do paciente é a sua suposta participação como sócio oculto da Fib Bank. De fato, não poderia haver qualquer outro interesse da CPI na pessoa do paciente que não na qualidade de sócio da referida empresa. E, se o mesmo fosse sócio da Fib Bank, estaria diretamente implicado nos fatos investigados pela CPI, e sujeito a sanções penais graves.
    Resta claro que a CPI não incluiu o paciente no rol de investigados de forma deliberada, para se furtar à observância dos direitos constitucionais que socorrem todos os investigados no processo penal brasileiro. É ao tentar caracterizar o paciente como testemunha que a CPI pretende negar-lhe o direito de permanecer calado, evitando a autoincriminação, bem como cercear-lhe a liberdade de ir e vir, conduzindo-o coercitivamente a prestar um depoimento que pode vir a causar-lhe graves danos.
    A razão por trás do comportamento da CPI não poderia estar mais clara, e traduz-se em transparente tentativa de fraudar a Constituição e este e. Supremo Tribunal Federal” (fl. 4, e-doc. 35).
    Argumenta que, após o salvo-conduto concedido pelo Supremo Tribunal Federal a Wilson Miranda Lima, em processo no qual comparecem outras partes, “a CPI da Pandemia adotou a tática de somente incluir os indivíduos que desejava interrogar no rol de investigados após seus respectivos depoimentos, caracterizando-os, até então, como testemunhas, de modo a forçar-lhes a presença no depoimento e negar-lhes o direito de permanecer em silêncio” (fl. 8, e-doc. 35).
    Em 13.9.2021, 01.45.02 hrs., pela Petição n. 88.262/2021, o impetrante reitera o que alegado antes e esclarece que o pedido de condução coercitiva formulado na Justiça Federal foi julgado procedente, conforme decisão que anexa (fl. 1, e-doc. 37). 
    Realça que “a CPI procura forçar o seu comparecimento, inclusive por meio de restrição de sua liberdade de locomoção, ao depoimento agendado para o próximo dia 14, já com opiniões formadas e desígnio claro em torná-lo investigado. Ainda que o paciente permaneça em silêncio, como já reconheceu Vossa Excelência que lhe compete fazer, será indubitavelmente exposto a um verdadeiro espetáculo midiático de acusações e provocações, com violações gratuitas à sua dignidade e à sua honra, como aliás já ocorreu mesmo em sua ausência, quando, internado no hospital tratando grave problema de saúde, teve seu diagnóstico e sua condição médicas ridicularizados em rede nacional, como já relatado nos presentes autos” (fl. 9, e-doc. 37). 
    Requer em ambas as petições “em caráter de tutela monocrática de urgência, que seja garantido ao paciente o direito de não ser conduzido coercitivamente, e nem comparecer ao Senado Federal, na reunião da “CPI da Pandemia”, para prestar depoimento, se assim não desejar, ante sua inequívoca condição de investigado” (fl. 9, e-docs. 35 e 37) 
    2. Como anotado pelo impetrante, em 31.8.2021, deferi parcialmente a medida liminar requerida, “para assegurar ao paciente, ao ser inquirido pela Comissão Parlamentar de Inquérito, a) o direito de ser assistido por seu advogado e com ele se comunicar pessoal e reservadamente, garantidas as prerrogativas da Lei nº 8.906/94; b) não ser obrigado a produzir prova contra si mesmo, podendo manter-se em silêncio e não ser obrigado a responder às perguntas que possam lhe incriminar; c) não ser obrigado a responder questionamentos relativos a informações recebidas por força de sigilo profissional, decorrentes de relação firmada como advogado, sendo-lhe, contudo, vedado faltar com a verdade relativamente a todos os demais questionamentos não inseridos nem contidos nestas cláusulas (“b” e “c”); d) a faculdade de, querendo, fazer-se acompanhar por profissional de saúde de sua escolha e poder requerer à direção dos trabalhos a presença de auxílio de profissional ou serviços de saúde da Casa Legislativa”.
    Determinei, ainda, a requisição de informações à autoridade impetrada e, na sequência, determinei vista dos autos à Procuradoria Geral da República para manifestação no prazo legal (e-doc. 21).
    O processo foi encaminhado à Procuradoria-Geral da República em 9.9.2021.
    Examinado o que consta do pedido de reconsideração, DECIDO.
    3. Nas razões expostas nas Petições n. 88.261/2021 e 88.262/2021, reitera-se pedido formulado desde a petição inicial deste habeas corpus para o não comparecimento do paciente à Comissão Parlamentar de Inquérito.
    4. O pleito apresentado foi inicialmente analisado e indeferido quanto à possibilidade de não comparecimento em 31.8.2021, tendo-se afirmado, com base na legislação vigente e na consolidada jurisprudência deste Supremo Tribunal, a impossibilidade de testemunha convocada deixar de comparecer ao órgão legitimado para a atuação, como se dá relativamente à Comissão Parlamentar de Inquérito (e-doc 21).
    5. Tendo-se ausentado na data da convocação e apresentando àquela Comissão justificativa, voltou a este Supremo Tribunal o impetrante, requerendo a extensão da liminar para, reconsiderando a parte indeferida quanto ao não comparecimento, poder não ser obrigado a apresentar-se à Comissão Parlamentar de Inquérito (Petição n. 86.156 – e-doc 23).
    6. Reexaminado o pleito reiterado, ausente fundamento jurídico válido para a reconsideração pleiteada, indeferi o requerimento (e-doc 30).
    7. Volta pela terceira vez o impetrante com os mesmos argumentos e pedidos já analisados e decididos duas vezes por este Supremo Tribunal Federa (Petições n. 88.261/2021 e 88.262/2021) apenas nove dias depois da última decisão exarada.
     Sem razão o impetrante.
    Os argumentos apresentados foram devidamente analisados nas duas decisões anteriores, nada havendo a justificar, validamente, a ausência do paciente à sessão de 14.9.2021, para a qual agendada sua oitiva na condição de testemunha.
    Como assentado na decisão questionada, em juízo preliminar próprio das medidas cautelares:
    “4. Nesse primeiro exame, próprio das fases cautelares, tem-se que a convocação do paciente deu-se para esclarecimentos sobre o contrato firmado pela empresa FIB BANK GARANTIAS FIDEJUSSÓRIAS S.A, que teria sido usada pela intermediadora do negócio da Covaxin – a Precisa Medicamentos – para oferecer “carta de fiança” ao Ministério da Saúde.
    Do que se tem como justificativa da convocação, Marcos Tolentino da Silva teria sido apontado como “sócio oculto da empresa que forneceu uma garantia irregular no negócio de compra da vacina indiana Covaxin” (e-doc. 17).
    Informa-se na peça inicial desta ação e na justificativa da convocação dar-se a oitiva do paciente na condição de testemunha.
    Este o dado formal a ser considerado, à falta de outro elemento que a contingência do tempo escolhido pelo impetrante mesmo impede venha a ser esclarecido com mais detença.
    5. As circunstâncias descritas na inicial e os elementos trazidos aos autos conduzem a deferimento apenas parcial da medida liminar requerida.
    Não há fundamento jurídico para o paciente deixe de comparecer à Comissão Parlamentar de Inquérito, resguardando-se, como é certo, as garantias constitucionais postas no sistema jurídico vigente”. 
    8. Acrescente-se constar das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora que “a convocação do Paciente para prestar depoimento perante a Comissão, na qualidade de testemunha...” (grifos no original) decorreu de solicitação de Senador da República integrante daquele órgão parlamentar. 
    O que se tem dos documentos acostados aos autos foi reafirmado, agora expressa e sublinhadamente, pela Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado da República, nada havendo a sustentar a argumentação do impetrante quanto à condição do paciente.
    O que se tem, até aqui, é o renitente comportamento do paciente em negar-se a comparecer à Comissão Parlamentar de Inquérito, como determinado pela legislação pátria a qualquer testemunha convocada por órgão estatal legitimado para tanto.
    Quanto ao dever do paciente de comparecer para prestar depoimento perante a Comissão Parlamentar de Inquérito, anotei inexistir fundamento legal para se acolher o pleito do impetrante de “não compulsoriedade de comparecimento à Comissão Parlamentar de Inquérito da “CPI da Pandemia”. Dispõe o art. 206 do Código de Processo Penal que “a testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor...”. 
    Convocado como foi o paciente naquela condição, tem o dever de comparecimento e de observância dos trâmites legais inerentes à convocação, sob pena de frustrar ou dificultar as atividades investigativas da Comissão Parlamentar de Inquérito, que, nos termos do inc. V do § 2º do art. 58 da Constituição Federal, pode “solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão”.
    9. De se realçar não ser fato, mas ato judicial de outra e competente instância a decisão do juízo da Décima Quinta Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal, que atendeu parcialmente requerimento da Comissão Parlamentar de Inquérito e autorizou a condução coercitiva do paciente, decidiu:
    “(...)
    Os elementos reunidos nos auto denotam a pretensão do Representado MARCOS TOLENTINO DA SILVA em esquivar-se a comparecer perante àquele Colegiado para prestar depoimento, na qual foi convocado na condição de testemunha. É cediço que as Comissões Parlamentares de Inquérito possuem, no âmbito de suas atribuições e por expressa previsão Constitucional, poderes de investigação próprios das autoridades judiciais (art. 58, §3º, CF/88). Assim, as CPIs gozam de poderes instrutórios idênticos aos reservados aos membros do Poder Judiciário, dotando-se de imperatividade, dentre outras medidas, os atos convocatórios regularmente aprovados pela Comissão.[1]
    Assim, a convocação do Representado para comparecer perante a CPI reveste-se de natureza jurisdicional, assemelhando-se às próprias citações judiciais, as quais, em caso de não atendimento, sujeitam o jurisdicionado às sanções e ônus previstos em lei. Ademais disso, o art. 3º, caput, da Lei n. 1579/1952, determina que as intimações no âmbito das CPIs, quando dirigidas a indiciados ou testemunhas observarão as prescrições estabelecidas na legislação penal.[2]
    Nesse mesmo sentido, complementa o §1º do citado art. 3º, que, “Em caso de não comparecimento da testemunha sem motivo justificado, a sua intimação será solicitada ao juiz criminal da localidade em que resida ou se encontre, nos termos dos arts. 218 e 219 do Decreto-Lei no 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo Penal”. 
    Os citados dispositivos do Código de Processo Penal determinam que:
    Art. 218. Se, regularmente intimada, a testemunha deixar de comparecer sem motivo justificado, o juiz poderá requisitar à autoridade policial a sua apresentação ou determinar seja conduzida por oficial de justiça, que poderá solicitar o auxílio da força pública. 
    Art. 219. O juiz poderá aplicar à testemunha faltosa a multa prevista no art. 453, sem prejuízo do processo penal por crime de desobediência, e condenála ao pagamento das custas da diligência. (Redação dada pela Lei nº 6.416, de 24.5.1977)
    Desse modo, considerando-se que o Requerido não se encontra na condição de investigado na CPI, haja vista não ter sido incluído no rol de investigados, conforme se depreende dos documentos IDs 718877953, 718877954 e 718877951, não há que se invocar a ausência de comparecimento para o ato como manifestação do direito ao silêncio.
    Esse foi o entendimento do Supremo Tribunal Federal, em Habeas Corpus impetrado no próprio contexto da CPI da Pandemia, em que determinou que:
    [...] Ao contrário das pessoas investigadas, às quais se reconhecem as prerrogativas de ficar em silêncio e até mesmo de deixar de comparecer ao interrogatório (ADPF 395/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 22.5.2019), as testemunhas, via de regra, estão sujeitas à obrigação de comparecer perante o órgão de investigação parlamentar, quando regularmente intimadas, sob pena de serem submetidas à condução coercitiva, podendo o comportamento faltoso resultar na aplicação de multa e na condenação por crime de desobediência (Lei 1.579/52, art. 3º, § 1º, c/c CPP, arts. 218 e 219), além de caracterizar delito de falso testemunho o silêncio injustificado manifestado pela testemunha inquirida sobre os fatos indagados pelos membros das CPI’s. Eis, no ponto, o teor da Lei 1.579/52, que dispõe sobre as Comissões Parlamentares de Inquérito: “Art. 3º. Indiciados e testemunhas serão intimados de acordo com as prescrições estabelecidas na legislação penal. § 1º Em caso de não comparecimento da testemunha sem motivo justificado, a sua intimação será solicitada ao juiz criminal da localidade em que resida ou se encontre, nos termos dos arts. 218 e 219 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo Penal. (Redação dada pela Lei nº 13.367, de 2016).
    [...]
    Na espécie, não está demonstrada de forma cristalina e por meio hábil a condição de investigado do paciente. Ao contrário, a Comissão Parlamentar de Inquérito, nas informações prestadas (eDOC. 19), categoricamente assentou que o paciente será ouvido na qualidade de TESTEMUNHA, uma vez que não está incluído no rol de investigados da CPI da Pandemia. 
    [...]” (STF. HC 203800/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Dje de 01/07/2021).
    No mesmo sentido, cita-se o Habeas Corpus n. 203387 MC/DF, sob a Relatoria do Min. Luis Roberto Barroso (DJe de 22/06/2021), no qual, reconhecendo o direito ao silêncio do intimado, ressalvou “que o atendimento à convocação configurava uma obrigação imposta a todo cidadão, e não uma mera faculdade jurídica, igualmente na linha dos precedentes do Tribunal (HC 201.912-MC, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski).” 
    Dessa forma, reconhecida a condição de testemunha MARCOS TOLENTINO DA SILVA, bem como o seu não comparecimento injustificado perante a CPI, reputa-se cabível a adoção das providências previstas no art. 3º, caput e §1º, da Lei n. 1579/1952 c/c os arts. 218 e 219, ambos do CPP, para o fim de promover a intimação judicial da referida testemunha para comparecer, no dia 14/09/2021, às 9h30, perante a CPI da Pandemia para prestar depoimento, inclusive mediante o ressarcimento de todas as despesas incorridas pela CPI para a realização da diligência que vier a ser frustrada por culpa da testemunha. 
    Ademais, admite-se a condução coercitiva, mediante o auxílio de força policial, em caso de recusa ou esquiva de se apresentar perante a aludida Comissão na data e hora aprazada” (grifos nossos).
    10. Seja anotado que haver decisão judicial de instância diversa competente para apreciação de matéria a ele submetida não pode ser revista per saltum por este Supremo Tribunal, sendo consolidada a jurisprudência desta Casa no sentido de não ser possível ser utilizado o habeas como sucedâneo de recurso, como parece ser pretendido pelas Petições agora examinadas.
    O que o impetrante busca, pelas Petições n. 88.261/2021 e 88.262/2021 parece ser habeas corpus camuflado de peças avulsas em ação que tem tramitação regular, o que, à evidência, não é admissível juridicamente. E, como de sabença primária, não cabe habeas corpus neste Supremo Tribunal contra ato de juiz (súmula n. 691).
    Fosse possível cogitar-se de recurso contra aquela decisão do Juízo da Décima Quinta Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal e não seria este Supremo Tribunal o órgão competente para conhecer e julgar o recurso, se cabível fosse.
    A insistência sem base legal para cumprir obrigação que lhe é imposta e a reiteração de questionamentos não inova o pedido, não confere razão onde ela não tem guarida, não desobriga o paciente a atender as convocações feitas com base em legislação vigente. Configura-se, isso sim, ato de indevida recalcitrância do descumprimento da chamamento feito pela Comissão Parlamentar de Inquérito.
    11. Ausente comprovação de mudança do contexto fático-probatório no qual fundamentada a decisão questionada e reexaminada há apenas nove dias atrás e sem argumento novo a autorizar mudança da decisão, nada há a prover. 
    12. Pelo exposto, indefiro o pedido de reconsideração formulado pelo impetrante (e-docs. 35 e 37).
    Publique-se. 
    Intime-se.
    Brasília, 13 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora